Tribunal: TJBA
Processo: 0512171-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512171-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISAC IGOR DA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO PELA DEFESA. DISPOSITIVO LEGAL QUE RECOMENDA A COLOCAÇÃO DO INVESTIGADO AO LADO DE OUTRAS PESSOAS, DESDE QUE SEJA POSSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ART. 226 DO CPP. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DA 1
a
e 2
a
TURMAS DA 2
a
CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ELEMENTO DE PROVA ORIUNDO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE DEVERÁ SER VALORADO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, A FIM DE FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR, QUE SEMPRE DEVE SER MOTIVADO. PRECEDENTE DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO CRIMINAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.
INVIÁVEL.
CONDENAÇÃO AMPARADA
NO RECONHECIMENTO POLICIAL, NAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA
E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA CAPTURA DO APELANTE,
ALÉM DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO DE VISTORIA DO VEÍCULO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I – Preliminar: Nos termos do art. 226, II, do CPP e da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, conclui-se que a discussão sobre o reconhecimento feito na delegacia não deve recair sobre o aspecto da validade, mas, sim, sobre o valor que esse elemento de prova possuirá na formação do convencimento do julgador, que sempre deve ser motivado. Em outras palavras, é possível afirmar que a realização de reconhecimento fotográfico não conduzirá à decretação da nulidade desse meio de prova, cabendo ao Magistrado sopesar esse elemento informativo com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução criminal.

II – Mérito. Crime de roubo em concurso de agentes:
Constata-se que as declarações firmes e coerentes do ofendido, prestadas tanto na fase policial quanto judicial, além do reconhecimento fotográfico, dão conta de que o Apelante efetuou, em concurso de agentes, o roubo do veículo Renalt/Sandero, cor prata, p.p. KYP 3446, de propriedade da vítima Vinícius Amorim Theotônio.
Acrescente-se que, nove dias após esse delito, o Apelante foi preso em flagrante junto com outros dois acusados, dentro justamente do mencionado veículo, em poder

de um simulacro de arma de fogo e em situação indicativa de que estaria cometendo roubos na região de Paripe.

III – Crime de resistência:
A
Guia de Vistoria e Auto de Vistoria do Veículo,
aliado aos depoimentos judiciais dos agentes responsáveis pela abordagem policial, comprovam que um
dos indivíduos que estava a bordo do carro roubado efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, logrando êxito em fugir. Embora o Apelante não tenha sido o responsável pelos disparos, observa-se que havia um liame subjetivo entre ele e o indivíduo que atirou contra a guarnição policial, voltados à realização da fuga, ainda que, para isso, fosse necessário pôr em risco a integridade física e a vida dos agentes de segurança pública. Ademais, não há dúvidas de que os disparos foram feitos objetivando evitar a ação policial, tendo o Apelante aderido à conduta do autor direto dos tiros, ambos a beneficiarem-se da oposição ao ato legal.
Nota-se ainda que o Apelante encontrava-se no mesmo contexto fático –
dentro do veículo em fuga
– e tinha previsibilidade da conduta praticada, sendo que o ato de resistência em análise também buscava beneficiá-lo com a fuga, o que de fato ocorreu em relação a um dos comparsas.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0512171-16.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador
, sendo Apelante
ISAC IGOR DA SILVA NEVES
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo acusado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .